Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-36.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704245-36.2017.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MM COMÉRCIO MARQUES ALIMENTOS EIRELI - ME, MARLON BARBOSA DA SILVA E MARINETE MARQUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. 1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de cédula de crédito não paga prescreve em 3 anos, e este o mesmo prazo relativo a prescrição intercorrente. 3. Como, no caso, a suspensão teve início em 16.04.2019; termo final da suspensão, em princípio, 16.04.2020, prorrogado para 03.09.2020 (art. 3o, Lei no 14.010/2020) e, em 04.09.2020, iniciou-se contagem do prazo prescricional de 3 anos (cédula de crédito bancário) relativo à pretensão executória, termo final o dia 04.09.2023. 4. No ponto, destaque-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 4.1. E não é caso do Tema Repetitivo 568, segundo o qual “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 4.2. Escorreito, portanto, o reconhecimento de prescrição intercorrente. 5. “4. O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção a obstaculizar a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1772051, 00066298020128070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 485 do Código de Processo Civil, sustentando não ter ocorrido prescrição intercorrente. Aduz que a superveniência de prescrição só pode ser reconhecida nos casos em que, verificando-se a possibilidade de dar prosseguimento ao feito, a parte não toma as medidas necessárias, permanecendo inerte, o que não ocorreu na presente demanda, uma vez que a parte exequente sempre impulsionou o feito com requerimentos de novas pesquisas de bens. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 59540581). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020